Tribunal: TJPA
Processo: 0405615-50.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0405615-50.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: AMBROSINA SOUZA DE CASTRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0405615-50.2016.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: AMBROSINA SOUZA DE CASTRO e MUNICÍPIO DE BELÉM.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA ESTABELECIMENTO DE SAÚDE EQUIPADO COM LEITO DE UTI E PREPARADO PARA O TRATAMENTO DA PACIENTE. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0405615-50.2016.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: AMBROSINA SOUZA DE CASTRO e MUNICÍPIO DE BELÉM.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, nos autos do ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada por AMBROSINA SOUZA DE CASTRO contra o MUNICÍPIO DE BELÉM.

Consta da exordial que a autora é pessoa idosa, possui 78 anos de idade, encontrava-se internada na UPA de Icoaraci, com diagnóstico de insuficiência cardíaca, tendo solicitado desde o dia 11.07.2016, sua transferência e internação para estabelecimento adequado ao seu tratamento, equipado com UTI, conforme laudo médico, considerando o risco de morte.

Considerando a gravidade do estado de saúde da autora, foi proposta a presente ação, requerendo, em tutela de urgência, a imediata transferência da Autora para hospital com leito em UTI, do tipo Adulto II, ou no caso de indisponibilidade, para hospital da rede privada. E no mérito, a confirmação da tutela com a condenação do requerido.

Foi deferido o pedido de tutela antecipada.

O MUNICÍPIO DE BELÉM informou nos autos o cumprimento da tutela de urgência, porém não apresentou contestação.

Após os trâmites processuais, o Magistrado a quo, proferiu sentença de mérito e julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando os efeitos da tutela antecipada, determinado ao Município de Belém, que providenciasse a internação da autora, em leito hospitalar de UTI, tipo II Adulto, de acordo com a prescrição médica e tornou definitivo os efeitos da tutela deferida.

Diante da ausência de recurso voluntário os autos foram remetidos ao Tribunal para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça de manifestou pela manutenção da sentença
a quo
. ID 12258777.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0405615-50.2016.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: AMBROSINA SOUZA DE CASTRO e MUNICÍPIO DE BELÉM.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, para determinar que o requerido providenciasse a internação da autora em estabelecimento hospitalar adequado a sua necessidade, de acordo com prescrição médica.

Ao analisar os autos, verifica-se que foram juntados laudos médicos e exames, que comprovam o estado de saúde da autora, bem como a necessidade de ser internada em leito hospitalar com UTI, adequado para o tratamento de sua patologia.

O direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, o direito a saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito da paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
,
entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias, não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Assim, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, serem adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Nestes moldes nem mesmo a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, pode ser levado em consideração posto que para tanto é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

Neste sentido vem sendo decidido neste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA. PACIENTE QUE SOFREU ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO HEMORRÁGICO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1) O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual. Precedentes do STF e STJ. 2) Deve ser mantida a sentença que determinou que o ente estadual providenciasse a transferência urgente de paciente, à leito em hospital e seu tratamento, diante do quadro grave de saúde. 3) Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida in totum. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois . Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). (12084518, 12084518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-06)

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AFASTAMENTO DE MULTA PESSOAL COMINADA AO GESTOR EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS DEMAIS TERMOS. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e, em sede de remessa necessária, afastar a multa pessoal cominada aos gestores e confirmar a sentença em todos os demais termos, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa... (10532031, 10532031, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-05).

Portanto, acertada a sentença reexaminada, deve ser mantida.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023